Tribunal: CARF
Processo: 11060.720213/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.720213/2017-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.424 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2024
Recorrente
WACKER QUIMICA DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2016
MULTA REGULAMENTAR. NÃO APRESENTAÇÃO DOCUMENTOS DE
INSTRUÇÃO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. PERDA DE
OBJETO.
Verificado nos autos o pagamento do Darf relativo à penalidade aplicada há
extinção do crédito tributário nos termos do artigo 156,I do CTN, com perda de
objeto da peça recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade por não conhecer do recurso
voluntário por perda de objeto.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima
- Relatora
(documento assinado digitalmente)
Nome do Redator - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: George da Silva Santos,
Keli Campos de Lima, Marcos Antônio Borges, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Ricardo
Rocha de Holanda Coutinho, Wagner Mota Momesso de Oliveira (substituto convocado).
Relatório
Por economia processual adoto o relatório do acordão no 107-015.954 proferido
pela 14o Turma/DRJ07:
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.424 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720213/2017-10

Trata o presente lançamento de fls. 2/297, lavrado em 25/01/2017 e cientificado em
31/01/2017 (fls. 300), de multa por descumprimento de manter em boa guarda
documentos ou apresentá-los à fiscalização, no montante de crédito fiscal apurado de
R$ 85.749,61. A Autoridade Fiscal informa no relatório fiscal que, em regular
procedimento fiscal de revisão aduaneira, intimou a Interessada para apresentar, no
prazo de 20 (vinte) dias, as faturas comerciais (invoice), os romaneios de carga (packing
lists) e os conhecimentos de transporte de carga para as declarações de importação
relacionadas no termo de intimação. A Interessada solicitou prorrogação de prazo para
atendimento da intimação, por mais 20 (vinte) dias, que foi deferido. Em resposta, a
Interessada cumpriu apenas parcialmente a exigência fiscal, deixando de apresentar a
documentação conforme planilha 1 do citado relatório. A auditoria informa, também,
que a Interessada foi reintimada para informar as declarações objeto do procedimento
foram retificadas, que, em resposta, indicou negativamente. Em decorrência, foi
aplicada a citada multa, com base no art. 70, inciso II, alínea “b”, item 1, da Lei n°
10.833, de 2003, regulamentado pelo art. 710 do Decreto no 6.759, de 2009. A
Interessada apresentou, em 24/02/2017, sua impugnação de fls. 303/327, na qual alega,
em síntese, que, (i) o Auditor Fiscal lavrou auto de infração “em razão de suposto
equívoco na classificação fiscal da mercadoria FLUID AK 50” e, preliminarmente,
alega a nulidade do auto de infração por vício de fundamentação fática e jurídica, por
impossibilidade de revisão do lançamento em virtude de modificação de critério de
classificação aduaneira da mercadoria importada por homologação do lançamento
devido à mercadoria estar desembaraçada, com base no art. 146 do CTN e na Súmula
TFR no 227; (ii) no mérito, aduz que qualquer revisão aduaneira posterior ao
desembaraço significa mudança de critério jurídico e esbarra na Súmula TFR no 227,
havendo chancela da classificação fiscal indicada pelo importador e aduz a exclusão da
penalidade, consoante o disposto parágrafo único do art. 100 do CTN. Por fim, requer a
nulidade do auto de infração, sucessivamente sejam excluídas as penalidades impostas,
seja realizada perícia técnica e sejam as intimações feitas no endereço a Rua Municipal,
no 325, Bairro Jardim Alvorada, Jandira/SP
Em julgamento, a DRJ que manteve a aplicação de multa de 5% sobre valor
aduaneiro em razão do “descumprimento de manter em boa guarda os documentos ou de
apresenta-los à fiscalização”.
Inconformada a Recorrente apresentou recurso voluntário mantendo os mesmos
argumentos da peça de impugnação.
Às fls. 376 a Recorrente comparece nos autos requerendo a desistência em razão
do pagamento integral do débito discutido e para tanto junta comprovante de DARF
(fls.377/378) relativo ao código de receita 2185 tendo como referência o presente processo
Este é o relatório

Voto
Conselheiro Keli Campos de Lima
, Relatora.
Em que pese a petição de desistência acostadas às fls 376 constar endereçamento
equivocado para Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e constar processo diverso do
presente -11128-723.034/2019-74 fato é que não há mais crédito tributário em discussão.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.424 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720213/2017-10

Isto porque, ao compulsar os autos especificamente fls. 377/378, temos que o
DARF apresentado refere-se à multa aplicada nos autos e tem o número de referência o presente
processo, o que é suficiente para declarar a perda de objeto do recurso em decorrência da
extinção do crédito tributário pelo pagamento. Neste sentido, preceitua do CTN.
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
Assim sendo, nos termos do artigo 156, I do CTN em razão do pagamento do
crédito tributário discutido resta caracterizada a perda superveniente do objeto recursal, razão
pela qual não conheço do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima

Fl. 382
DF CARF MF
Original